Tribunal: TJDFT
Processo: 0732820-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO INTEGRATIVO A JUSTIFICAR A INTERPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. No caso, além de a parte embargante não ter indicado de forma expressa e clara de qual vício integrativo padecia o acórdão impugnado, não se vislumbra no referido aresto qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, haja vista que a medida requerida (penhora de quantia no rosto dos autos de outra demanda) não preenchia os requisitos para a sua concessão de forma antecipada, pois o quantum debeatur ainda se encontra sob discussão, e não há indícios de dilapidação patrimonial a justificar a necessidade de se resguardar o crédito a ser recebido pelos credores.
3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração CONHECIDOS E IMPROVIDOS.